Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713851-55.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTINA DO NASCIMENTO, JOÃO PAULO DE SOUSA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos moldes do artigo 255, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator